Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721442-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER RECORRIDO: RAFAEL MORAES BARBOZA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 40277671, bem como seus anexos, ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 29481993. Tendo em vista a notificação extrajudicial juntada no ID no 40277672, proceda à exclusão do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, dos cadastros do presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007